Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010968-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVANTE), DELMIRO ANTONIO DE LIMA - CPF: 140.450.361-72 (AGRAVADO), BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADO PELO
EXPERT
- REJEIÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS –

IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo
expert.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010968-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

AGRAVADO: DELMIRO ANTÔNIO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, contra decisão proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0001572-90.1997.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
DELMIRO ANTÔNIO DE LIMA
, que indeferiu o pedido de minoração dos honorários periciais, mantendo o valor dos honorários em R$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), possibilitando o parcelamento.

Inconformada, a agravante alega em suas razões que
“em se tratando de honorários periciais, não existem regras expressas quanto a sua fixação, contudo, o valor deve ser arbitrado de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa e a dificuldade dos quesitos”
(sic).

Argumenta que
“o valor a título de honorários periciais se mostra exorbitantes e desproporcionais quando comparados à média praticada no mercado para serviços similares, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de honorários periciais” (
sic).

Afirma que
“a perita, em sua manifestação nos autos, argumenta que os honorários refletem a complexidade do trabalho e a necessidade de uma equipe multidisciplinar, no entanto, os procedimentos descritos, tais como análise de documentos, confecção de mapas e vistorias, são inerentes às perícias topográficas e avaliativas rotineiras, não justificando os valores propostos, que ultrapassam significativamente a média de mercado para serviços similares”
(sic).

Diz que
“o presente recurso busca a reforma da decisão que não acolheu a impugnação aos honorários periciais., e de forma subsidiária, requer seja então concedido à exequente a possibilidade de realização da penhora de forma extrajudicial, realizada por profissional agrimensor de modo a individualizar e avaliar o imóvel acompanhado de Oficial de Justiça avaliador, garantindo a transparência do ato e, posteriormente, homologado pelo magistrado a quo
” (sic)

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, o provimento do recurso, para reduzir o valor dos honorários periciais para R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 279101862).

A antecipação de tutela foi
indeferida
na data de 09.05.2025 (Id. 282876887).

O agravado não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 291355882.

A agravante efetuou o recolhimento do preparo no id. 279814866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra devedor solvente em desfavor de
DELMIRO ANTÔNIO DE LIMA
, buscando o recebimento dos valores referente a contrato de financiamento de veículo.

No decorrer do processo, o juízo
a quo
realizou a nomeação de perito para localizar os imóveis, bem como, realizar a penhora e avaliação dos hectares suficientes para quitação do débito (Id. 153792827 – autos de origem)

O agravante manifestou nos autos sobre os honorários apresentados pelo perito, sob o argumento de que o valor apresentado para realização perícia topográfica mostra-se totalmente descabida com as médias de mercado atuais, por isso, requereu a fixação dos honorários no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dada a média complexidade do trabalho a ser exercido (Id. 159491128 – autos de origem).

A perita nomeada requereu a manutenção dos honorários periciais nos valores de R$ 39.500,00 para a perícia de
natureza topográfica
e R$ 22.000,00 para a perícia de
natureza avaliativa
, justificando tais quantias com base na complexidade dos serviços a serem executados e na necessidade de uma equipe multidisciplinar.

Em análise ao feito, eis o teor da decisão recorrida, na parte que importa à análise do mérito recursal:

“Vistos;

1. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido da credora para redução dos honorários periciais para localização e avaliação do imóvel penhorado.

2. Intimada a justificar o valor pretendido a título de honorários, a sra. perita apresentou suas razões para manutenção do valor indicado, consoante pedido de id. 169835162, informando a quantidade de horas técnicas para a elaboração do laudo. Elaborou a proposta de parcelamento dos honorários em 6 (seis) parcelas.

3. A exequente, por outro lado, assevera que a perícia é de média complexidade e pede a redução para R$- 10.000,00 por entender que o valor está condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Pois bem. Caberia à credora, comprovar que o valor fixado é dispare da média praticada no mercado, o fazendo por meio de impugnação específica e não genérica como a apresentada.

5. Portanto, não havendo motivos que me levem ao reconhecimento da impugnação dos honorários, mantenho o valor fixado, podendo a instituição financeira realizar o depósito de modo parcelado, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Com o pagamento, iniciem-se os trabalhos, com urgência, visto se tratar de processo do ano de 1997, portanto, já passados mais de 28 anos sem a solução da lide. 7. Às providências”
(Id. 186423622)

Inconformada, a agravante alega em suas razões que em se tratando de honorários periciais, não existem regras expressas quanto a sua fixação, contudo, o valor deve ser arbitrado de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa e a dificuldade dos quesitos.

Argumenta que o valor a título de honorários periciais se mostra exorbitantes e desproporcionais quando comparados à média praticada no mercado para serviços similares, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação de honorários periciais.

Afirma que a perita, em sua manifestação nos autos, argumenta que os honorários refletem a complexidade do trabalho e a necessidade de uma equipe multidisciplinar, no entanto, os procedimentos descritos, tais como análise de documentos, confecção de mapas e vistorias, são inerentes às perícias topográficas e avaliativas rotineiras, não justificando os valores propostos, que ultrapassam significativamente a média de mercado para serviços similares.

Por fim requer a redução dos honorários periciais fixados em R$ 39.500,00 para a perícia de
natureza topográfica
e R$ 22.000,00 para a perícia de
natureza avaliativa
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Destaca-se, que os honorários periciais remuneram o trabalho do
expert
, cujo labor é de vital importância para o deslinde da demanda, vez que o Magistrado não possui conhecimento técnico necessário a melhor solução do feito.

Assim, o perito deve confeccionar o laudo de maneira minuciosa, diligente e pormenorizada, expondo as razões as quais o fizeram concluir desta ou daquela maneira, respondendo, ainda, aos quesitos e dúvidas apresentadas pelas partes e pelo Juízo, em prestígio da decisão mais acertada possível.

Dito isso, voltando os olhos ao caso em análise, verifica-se que o
decisum
hostilizado não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e especialmente o tempo para realização.

A exequente/agravante aduz que a perícia é de média complexidade e requer a redução dos honorários periciais para 10.000,00 (dez mil reais), contudo, como bem consignado na decisão agravada, caberia à credora, comprovar que o valor fixado é destoante da média praticada no mercado, o fazendo por meio de impugnação específica e não genérica.

Assim, apesar da exequente/agravante questionar o montante fixado, não apresentou elementos robustos que o desconstituísse, já que ao tempo da sua impugnação apresentada na origem, como também no presente recurso, limitou-se unicamente em invocar sua excessividade.

Logo, acertada a decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada pela exequente/agravante e manteve a proposta de honorários periciais no valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), cujo montante está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que merece ser mantido o valor oferecido pelo perito, o qual não se mostra excessivo.

Neste sentido, esclarecida a relevância do trabalho do perito, e observando-se os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o trabalho a ser desenvolvido por aquele, conclui-se que o valor fixado na decisão agravada não extrapolou os limites do razoável.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C PEDIDO DE DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA INFORMAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
A FIM DE APURAR A PARCERIA MANTIDA ENTRE AS PARTES –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com base no princípio da razoabilidade, considerando-se o grau de dificuldade e complexidade do trabalho realizado pelo perito, tem-se que o montante arbitrado na origem se afigura razoável e condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.”
(N.U 1009995-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano material, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. O Agravante sustenta que o valor fixado seria excessivo, pleiteando sua redução com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se faz necessária a sua redução.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais ocorre por arbitramento, cabendo ao magistrado considerar a complexidade do trabalho, o zelo e especialização do profissional, bem como o tempo e os recursos necessários à execução do serviço, nos termos do art. 465, §3o, do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

A perícia a ser realizada tem como objeto a apuração de valores referentes a expurgos inflacionários incidentes sobre contratos do Banco do Brasil no período de março de 1990, matéria que demanda conhecimento técnico e cálculos complexos.

O valor fixado para os honorários periciais está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos análogos pela impossibilidade de redução quando observados os critérios legais e a complexidade do serviço prestado.

O perito apresentou justificativa detalhada para a fixação dos honorários, considerando os quesitos formulados, as diligências necessárias e o tempo estimado para a conclusão do laudo, reforçando a adequação do valor arbitrado.
Sendo o juiz o destinatário da prova pericial, cabe a ele a formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370, 371 e 156 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a especialização do profissional e o tempo necessário à execução do serviço, nos termos do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.
Não cabe a redução do valor arbitrado quando este se mostra condizente com a complexidade da perícia, conforme análise do magistrado e jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 370, 371 e 465, §3o; Resolução 232/2016 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 09.06.21; TJMT, RAI n. 1025611-86.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23
”. (N.U 1001032-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2025, Publicado no DJE 27/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que fixou honorários periciais em R$3.480,00 no contexto de ação ordinária envolvendo cálculo de saldo de PASEP. Alegação de excesso no valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado para os honorários periciais desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia e as condições do caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários periciais deve observar a relevância, a dificuldade técnica, o tempo despendido e a dignidade da remuneração do perito.
4. O montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a complexidade e o número de quesitos apresentados na perícia, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Decisões similares proferidas por esta Câmara mantiveram valores equivalentes em casos análogos.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1027901-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025